Tribunal: STF
Processo: HC 213486
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Kelvin Jonathan Nunes Martins da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 728.398/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenada às penas de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 300 dias-multa, no mínimo legal, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 



    O impetrante sustenta a aplicação da detração penal quando da sentença condenatória, uma vez que o paciente já havia cumprido 1 ano, 3 meses e 18 dias de prisão cautelar.



    Evoca o disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que 



    “reste detraído da reprimenda imposta ao paciente o período de prisão cautelar expiada (01 ano, 03 meses e 18 dias), fixando-se, assim, o regime inicial aberto para o início da expiação da reprimenda imposta ao paciente.”



    Examinados os autos, decido. 



    Cuida-se, na espécie, de impetração voltada contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 728.398/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que: 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Destaco, ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido.” (HC nº 144.978-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/9/17).



    Como visto, pretende-se, em suma, submeter diretamente às instâncias superiores questões ligadas à execução da pena, que sequer foram apreciadas nas instâncias ordinárias. Esse cenário configura indevida supressão de instância.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente